Tribunal: TJES
Processo: 5034356-93.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5034356-93.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5034356-93.2022.8.08.0024

Recorrente: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

Recorrido: ANDRESSA DOS SANTOS ARAUJO / REENAN MORELLO CAZOTTI

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C OBRIGAÇÃO DE PAGAR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUTOR RELATA QUE ESTAVA VOLTANDO DE VIAGEM DE BUENOS AIRES PARA SÃO PAULO, NO DIA 24/04/2022, QUANDO TEVE SEU VOO CANCELADO PELA COMPANHIA AÉREA. PRECISOU ESPERAR NO AEROPORTO, SENDO TRANSFERIDO PARA OUTRO VOO QUASE 12 (DOZE) HORAS DEPOIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO SOLIDARIAMENTE AS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA CADA PARTE AUTORA, NO IMPORTE TOTAL DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULOS DE DANOS MORAIS. EM RECURSO, PARTE RÉ ALEGA ILEGITIMIDADE PASSIVA, PEDINDO A REFORMA DA SENTENÇA, OU CASO NÃO SEJA REFORMADA, PEDE A MINORAÇÃO DOS DANOS INDENIZATÓRIOS. PRELIMINAR AFASTADA, POIS A MESMA FAZ PARTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)